Tribunal: TJES
Processo: 0012853-43.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012853-43.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HP VEICULOS MULTIMARCAS e outros (2)

APELADO: MARCO AURELIO CARDOSO DOS SANTOS e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BANCO DE VAREJO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO COM A REVENDEDORA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUTONOMIA ENTRE OS CONTRATOS. MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença da 3ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de ação proposta por MARCO AURÉLIO CARDOSO DOS SANTOS, declarou a rescisão do contrato de compra e venda de veículo HYUNDAI/HR HDLWBSC e do respectivo contrato de financiamento, condenando solidariamente a instituição financeira e a revendedora HP VEÍCULOS MULTIMARCAS à restituição da entrada, dos valores despendidos com conserto e das parcelas do financiamento pagas. A apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, a inexistência de responsabilidade solidária e a autonomia do contrato de financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade e responsabilidade solidária pelos vícios do veículo adquirido junto à revendedora; (ii) estabelecer se a rescisão do contrato de compra e venda implica, automaticamente, a resolução do contrato de financiamento celebrado com banco de varejo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, a partir das alegações contidas na petição inicial, conforme jurisprudência do STJ.

A responsabilidade solidária entre instituição financeira e revendedora somente se configura quando há vinculação entre elas, atuando a financeira como “banco da montadora” ou integrante do mesmo grupo econômico.

Quando a instituição financeira atua como banco de varejo, limitando-se a viabilizar o crédito ao consumidor, sem vínculo societário ou atuação conjunta com a revendedora, não integra a cadeia de fornecimento do produto defeituoso.

No caso, não há prova de vinculação entre a apelante e a revendedora, nem demonstração de que tenham atuado conjuntamente na comercialização do veículo ou na captação de clientes.

A jurisprudência do STJ reconhece a autonomia entre o contrato de compra e venda e o contrato de financiamento, afastando a acessoriedade entre eles quando inexistente vínculo entre as fornecedoras.

A resolução do contrato de compra e venda, nessas hipóteses, não implica a rescisão automática do contrato de financiamento, que subsiste válido e eficaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade solidária entre instituição financeira e revendedora de veículos somente se configura quando comprovada vinculação entre elas, com integração na cadeia de fornecimento.

O contrato de financiamento celebrado com banco de varejo é autônomo em relação ao contrato de compra e venda, não sendo automaticamente rescindido pela resolução deste, salvo hipótese de vínculo direto entre as fornecedoras.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 7º, parágrafo único; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.861.436/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21/02/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.447.610/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 07/03/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.795.488/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 29/11/2021; TJMG, APCV 5000853-25.2023.8.13.0245, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 29/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012853-43.2018.8.08.0024

APELANTE: OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MARCO AURÉLIO CARDOSO DOS SANTOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em razão da sentença de id. 17220513, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
MARCO AURÉLIO CARDOSO DOS SANTOS,
declarando a rescisão do contrato de compra e venda do veículo HYUNDAI/HR HDLWBSC, placa ASD-7038, e do respectivo contrato de financiamento
,
condenando solidariamente os réus
OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
HP VEÍCULOS MULTIMARCAS
a:
i)
restituir ao autor o valor de R$ 16.020,00 (dezesseis mil e vinte reais), referente à entrada;
ii)
R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais), referentes aos custos de conserto do veículo;
iii)
as quantias relativas às parcelas do financiamento efetivamente pagas pelo autor, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença.

Em suas razões (id. 17220518), alega ser ilegítima para figurar no polo passivo na demanda, sendo o contrato de financiamento autônomo em relação ao de compra e venda, não havendo responsabilidade solidária pela reparação dos danos causados ao consumidor.

Sustenta, ainda, não ser devida a rescisão do contrato de financiamento e a devolução dos valores pagos ao autor.

Subsidiariamente, caso seja mantida sua responsabilidade e a rescisão do contrato de financiamento, pugna para que seja afastada a sua condenação à indenização por danos morais ou que o
quantum
fixado seja reduzido, e que o valor disponibilizado à corré lhe seja restituído.

Contrarrazões (id. 17220524) pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissiblidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na exordial, o autor narrou que, no ano de 2017, adquiriu da sociedade empresária HP VEÍCULOS MULTIMARCAS um automóvel HYUNDAI/HR HDLWBSC, ano 2009/10, Placa ASD-7038, pelo valor de R$ 56.020,00 (cinquenta e seis mil e vinte reais).

Alegou que realizou o pagamento da entrada com a entrega de um veículo GM/MONTANA CONQUEST, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além de R$ 1.020,00 (mil e vinte reais) em espécie. O valor restante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), foi financiado junto à apelante.

Relatou que o financiamento com a apelante lhe foi imposto, não lhe sendo dada a opção de escolher outra instituição financeira para celebração do contrato.

Pois bem.

A pertinência subjetiva se afere das alegações deduzidas na exordial, sob a ótica da teoria da asserção.

Assim, afasto a ilegitimidade apontada pela recorrente, porquanto o autor da demanda sustentou a responsabilidade solidária da apelante e formulou pedido a ela direcionado, correspondente à rescisão do contrato de financiamento.

No ponto, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato da narrativa desenvolvida na petição inicial”
. (AgInt no AREsp n. 1.861.436/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022).

Prosseguindo, ressalto que, de acordo com a jurisprudência do STJ, a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a revendedora de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como "
banco da montadora
", integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo também responsável pelo defeito no produto/serviço.

Contudo, não é este o caso que se evidencia dos autos, no qual a instituição financeira tão somente viabilizou o financiamento do veículo, sem ter sido demonstrada nenhuma vinculação com a revendedora de automóveis.

Em tais situações, a jurisprudência é clara:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO CONSTATADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como "banco da montadora", integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo responsável pelo defeito no produto, o que não é o caso dos autos, em que que a instituição financeira tão somente viabilizou o financiamento do veículo, sem nenhuma vinculação com a revendedora de automóveis, tendo atuado somente como "banco de varejo". 2. Esta Corte firmou o entendimento de que eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à comercialização do bem, o que não se configura no presente caso.
3. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.447.610; Proc. 2023/0312276-0; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 07/03/2024)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. FINANCIAMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E MONTADORA. SOLIDARIEDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que há responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis, tão somente, nos casos em que estas são vinculadas, atuando a primeira como banco da segunda.

2.

Tendo a instituição financeira apenas realizado o financiamento do veículo, atuando como 'banco de varejo', não está caracterizada a necessária vinculação com a revendedora de automóveis, devendo ser afastada sua responsabilidade
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1795488/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

No caso, não se pode falar em acessoriedade do contrato de financiamento, porquanto não há nos autos qualquer indicativo de que a apelante possua relação com a empresa de revenda de automóvel, tampouco que a revendedora foi intermediadora do contrato de financiamento, que elas atuassem juntas na captação de clientes ou que o financiamento com a apelante lhe tenha sido imposto.

Portanto, não há responsabilidade solidária da instituição financeira pela reparação dos prejuízos causados ao consumidor.

Quanto ao contrato de financiamento, entendo que deve ser mantido.

Considerando a autonomia entre os contratos celebrados – compra e venda e financiamento – não há razão para que a resolução de um acarrete a do outro, o que vai de encontro a já mencionada jurisprudência do STJ.

Corroborando:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ADULTERADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUTONOMIA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. III. Razões de decidir o Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade solidária da cadeia de fornecimento (art. 7º, parágrafo único, CDC), como forma de proteção ao consumidor hipossuficiente. A jurisprudência consolidada do STJ, contudo, reconhece a autonomia entre o contrato de compra e venda de veículo e o contrato de financiamento bancário, afastando a responsabilidade solidária da instituição financeira que não integra o mesmo grupo econômico da vendedora (RESP 1.946.388/SP; agint no RESP 1.970.593/SP; agint no RESP 1.351.672/RJ).
No caso concreto, o financiamento foi celebrado junto a banco de varejo, distinto da empresa revendedora, inexistindo vínculo societário ou grupo econômico entre as rés, razão pela qual não há acessoriedade entre os contratos. Dessa forma, o contrato de financiamento subsiste, não sendo possível imputar ao banco responsabilidade pela fraude constatada no veículo negociado com terceiro.
(TJMG; APCV 5000853-25.2023.8.13.0245; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho; Julg. 29/10/2025; DJEMG 03/11/2025)

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedente o pedido autoral deduzido em face de
OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, mantendo-se válido o contrato de financiamento celebrado. Consequentemente, a condenação imposta na sentença recairá exclusivamente sobre a demandada
HP VEÍCULOS MULTIMARCAS
.

Condeno o autor ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Suspendo a condenação, nos termos do §3º, do art. 98, do CPC, em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)